Tribunal: TJSP
Processo: 2244733-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Não conhecimento de agravo de instrumento tirado de indeferimento de prova pericial. Decisão monocrática que reconheceu a inviabilidade de impugnação pela via do agravo, ante a inexistência de preclusão pro judicato em matéria probatória. Manutenção. Cabe ao Magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Não conhecimento de agravo de instrumento tirado de indeferimento de prova pericial. Decisão monocrática que reconheceu a inviabilidade de impugnação pela via do agravo, ante a inexistência de preclusão pro judicato em matéria probatória. Manutenção. Cabe ao Magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória. Proceder que não encerra lesividade suficiente para se submeter a controle imediato em sede de agravo. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2244733-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que são
agravantes VITALIS INSTITUTO DE APOIO A SAÚDE E TECNOLOGIA
LTDA., MARCO ANTÔNIO COLITTI e ACOP FILES ORGANIZACAO E
GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2244733-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12896
2
Agravo Regimental Cível no 2244733-72.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Vitalis Instituto de Apoio a Saúde e Tecnologia Ltda., Marco
Antônio Colitti e Acop Files Organizacao e Guarda de Documentos Eireli
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Pedro Reis Galindo, Sergio Fernando Borsari, Logica Assessoria
Contábil S/c Ltda, Carlos Alberto Malho de Souza, Acras Apoio à Saúde Ltda.
(Abas Saúde - Associação Brasileira de Apoio e Assistência à Saúde e Social) e
Ângelo Augusto Perugini
Comarca: Hortolândia
Voto no 12896
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. Não conhecimento de
agravo de instrumento tirado de indeferimento de
prova pericial. Decisão monocrática que reconheceu a
inviabilidade de impugnação pela via do agravo, ante a
inexistência de preclusão pro judicato em matéria
probatória.
Manutenção.
Cabe
ao
Magistrado
determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória. Proceder que não encerra lesividade
suficiente para se submeter a controle imediato em
sede de agravo. Agravo interno desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Marco Antonio Colitti,
Vitalis Instituto de Apoio a Saúde e Tecnologia Ltda., e ACOP Files
Organização e Guarda de Documentos Ltda. contra a decisão monocrática de fls.
194/197 que não conheceu do Agravo de Instrumento tirado por de decisão que, ao
sanear o feito, indeferiu a prova pericial por eles requerida em ação civil pública por
ato de improbidade administrativa.
Assevera-se, em síntese, que o conhecimento do agravo encontra
permissivo no artigo 19, § 1o da Lei 4.717/1965, aplicável a todas as decisões
interlocutórias proferidas em ações civis públicas (fls. 01/04).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2244733-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12896
3
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 370 e 371 do
CPC cabe ao Magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da
verdade dos fatos, e esse proceder não encerra lesividade suficiente para se submeter
a controle imediato em sede de agravo, não existindo, por ora, qualquer gravame ao
recorrente com o pronunciamento judicial atacado no agravo de instrumento.
E a providência é consonante com o princípio da cooperação que
deve permear o processo, pelo qual se impõe aos sujeitos que nele atuam o dever de
contribuir para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Demais disso, a Lei 7.347/1985 não dispõe de regime especial de
produção de provas, que, por conta de sua especialidade, se aplicasse à Ação Civil
Pública, e derrogasse, no caso concreto, a recorribilidade diferida que o novo
Código instituiu.
Por isso, em que pesem os argumentos da minuta, não se tem,
neste ponto específico, decisão que justifique a impugnação pela aquela via recursal
e não significa que tal questão tenha sido afastada de possível apreciação em
segunda instância relegando-se o ponto cuja discussão se pretende a apreciação em
caráter preliminar, quando de eventual recurso de apelação.
A decisão proferida foi prolatada em consonância com precedentes
firmados no sentido de que decisão que indefere a produção de prova pericial não
induz preclusão pro judicato:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 471 DO CPC/73. NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2244733-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12896
4
OCORRÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM
QUESTÕES
PROBATÓRIAS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR 83/STJ. OFENSA AOS
ARTS.
944
E
945
DO
CC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no
recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da
matéria na petição de embargos de declaração. Incide, pois, na
espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos dos precedentes do colendo STJ, não ofende o art.
471 do CPC/73 o indeferimento de produção da prova oral, ainda
que anteriormente deferida, tampouco "implica preclusão 'pro
judicato', pois, em questões probatórias, não há preclusão para o
magistrado.
Precedentes" (AgRg no REsp 1.212.492/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014,
DJe de 02/05/2014).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ: AgRg no AREsp 550.295/RJ, Relator: Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2017, DJe 14/06/2017)
Não se apresenta error in procedendo ou error in judicando que
justifique a reforma da decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.
BANDEIRA LINS
Relator